Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007105-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES - CPF: 464.723.127-53 (AGRAVADO), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 049.667.521-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – 05 (CINCO) DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR (ART.3o, §2o DECRETO 911/69) – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA – 15(QUINZE) DIAS DA EXECUAÇÃO DA LIMINAR (ART. 3o, §3o - DECRETO 911/69) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que se refere ao prazo de purgação da mora, correta a decisão do juízo “a quo”, não merecendo qualquer reparo.

A apresentação da defesa deverá contar da execução da liminar e não da juntada de mandado de citação aos autos, conforme determinado pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A em face de decisão prolata pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1000633-39.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES - autorizou e manteve a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da citação.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que

o magistrado de primeiro grau, em seu despacho inicial determinou que os prazos a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, contam-se a partir da citação e não da execução da liminar.

Em sede de embargos de declaração manteve a referida decisão.

Sustenta que o art. 3o §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, todos contados da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Prequestiona os temas debate com relação aos textos legais citados neste recurso, bem como dissidio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados e outros mesmo sentido pugnando pela sua análise especifica.

Requer seja deferido o efeito suspensivo até julgamento antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início dos prazos para purgar a mora e apresentar da defesa.

No mérito, o provimento total do presente recurso.

A liminar foi deferida (id.n.o 127295689)

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.131004175).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A em face de decisão prolata pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1000633-39.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES - autorizou e manteve a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da citação.

Pretende o Agravante a revogação da decisão agravada, no que se refere ao início dos prazos para purgar a mora e apresentar da defesa.

Pois bem.

O presente recuso comporta parcial provimento.

No que tange a purgação da mora o juízo determinou:

“6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que
efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar,
segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.” (destaquei)

O Artigo 3o, e seus parágrafos 1o e 2o, estabelece:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar
mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(destaquei)

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (destaquei)

Portanto, no que se refere ao prazo de purgação da mora, correta a decisão do juízo “a quo”, não merecendo qualquer reparo.

Com relação ao prazo para apresentação da defesa, com razão o Agravante, posto que restou determinado pelo juízo “a quo”: “8. Cientifique o requerido de que,
querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos,(...).”

Os paragrafos 3o e 4o do artigo 3o de Decreto 911/69 estabelecem:

§ 3
o
O devedor fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
. (destaquei)

§ 4
o
A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2
o
, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Desta feita, deve ser acolhida a pretensão do Agravante, posto que a apresentação da defesa deverá contar da execução da liminar e não da juntada de mandado de citação aos autos, conforme determinado pelo juízo.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a decisão de origem no que se refere ao prazo para apresentação de defesa por parte do Réu, que deverá ser
no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022